Tribunal: STF
Processo: ARE 1582006
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação Civil Pública - Pretensão com o escopo de demolição de construção erguida em loteamento clandestino, denominado, Sítio Bom Jesus, em atendimento ao decidido nos autos da Ação Civil Pública nº 1019722-69.2016.8.26.0577, onde discutida a regularização fundiária do loteamento e foi concedida liminar, no ano de 2016, determinando o congelamento da área, para além de imposição ao Município do efetivo dever de fiscalização para impedir novas construções no local - Prova a demonstrar que a construção, objeto desta lide, foi erigida no ano de 2018, ou seja, após o congelamento da área e em descompasso coma legislação de regência - Sentença de improcedência reformada para a procedência da ação, com a determinação de que o prazo para a demolição seja fixado em sede de cumprimento de sentença - RECURSOVOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, violação dos artigos 3º, incisos I e III, 6º, 23, inciso IX, e 182 da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que, 



    “Em que pese o Município de São José dos Campos arguir a ilegalidade da ocupação, na área em que se encontra a residência do Recorrente há prestação de serviços público ofertado por aquele que alega a ilegalidade. 



    Trata-se de uma situação consolidada no tempo, que envolve o direito fundamental de moradia e, se segundo, as atuais políticas governamentais, estão direcionadas à possibilidade de regularização destas ocupações gerando uma justa expectativa ao Recorrente. 



    Ademais não há proporcionalidade na medida demolitória, dada a peculiar situação fundiária do Município de São Jose dos Campos, que possui inúmeras áreas nesta mesma situação. A questão de moradia se relaciona com a própria sobrevivência do individuo e consiste em um pressuposto para a dignidade da pessoa humana. Certamente não se pode conceber dignidade a um ser humano sem moradia.”



    Discorre que “o direito à moradia é um direito essencial, robustecido com a sua expressa menção no elenco do artigo 6º, proporcionando, no mínimo, a facilitação da exigência de sua concretização”.



    Defende que o “Recorrido tem o poder-dever de promover a regularização dos parcelamentos irregulares, quando omisso o loteador, para evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano da cidade e na defesa dos direitos dos adquirentes dos lotes”.



    Requer, ao fim, “o provimento do presente recurso, procedendo, assim, à reforma integral da decisão Recorrida, por ser desproporcional a aplicação da pena de imposição de demolição, sem que se descarte a possibilidade de regularização da obra”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos em face de Estefano Gonçalves dos Santos, “objetivando a desocupação e a demolição da construção na Travessa da Rua Um, S/N, ao lado direito da frente do nº 156, Sítio Bom Jesus, nesta cidade, sob o argumento de que a obra vem sendo erigida em loteamento ilegal, sem licença e sem observância dos padrões urbanísticos legais”.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de São José dos Campos, para julgar procedente os pedidos iniciais, “com a determinação para que o prazo para demolição seja fixado em sede de cumprimento de sentença”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Em que pese o entendimento contrário, incluso o da MM. Juíza sentenciante, é o caso de reforma da r. sentença.



    Com efeito, é fato incontroverso nos autos que o prédio foi erigido de forma irregular, porquanto não precedido dos alvarás e licenças necessárias para construção, em descompasso com a legislação de regência (fls. 6/12).



    Por certo, de acordo com o parecer técnico da Defesa Civil do Município, o imóvel não está em área de risco de inundação (fls. 370, 14/06/2022); mas, por outro lado, a Divisão de Infraestrutura do Município trouxe um parecer, em que identificou e mapeou as áreas sujeitas a inundação para chuvas no período de 100 anos, e propôs dispositivos de atenuação e mitigação da cheia dos rios nos pontos críticos levantados, bem como barramentos. Para o ponto onde está localizado o Sítio Bom Jesus, consta no parecer que um barramento irá fazer a detenção prevista para atenuar a onda de cheia no local. Por fim, entretanto, consta que “não há previsão definida para execução dos barramentos” (fls. 363, em23/06/2022). O quadro apresentado, enfim, não dá a certeza de que a área não é de risco.



    Outrossim, ainda que assim não seja, não se pode desconsiderar que o imóvel foi erigido em loteamento irregular congelado, diante da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública nº 1019922-69.2016.8.26.0577, em 20/09/2016 e, ainda, em desrespeito ao embargo administrativo e judicial impostos, considerando que adquiriu a propriedade em julho/2017 (fls. 90/91), iniciando a construção em janeiro de 2018 e habitada em julho de 2018 (fls. 309). Dessa forma, não se trata se situação consolidada anteriormente ao embargo, o que, a princípio, obsta a sua regularização, para além de que não há como reconhecer o direito de moradia do recorrido, em razão da ilegalidade do prédio.



    Ora, a ocupação irregular desta área, bem como a construção, igualmente irregular, nele erguida, não confere ao ocupante, a princípio, direito algum em face da municipalidade, quer para tutela possessória, quer para tutela edilícia, quer para retenção ou indenização de benfeitorias ou acessões, quer para obstar o regular exercício do poder de polícia.



    Esta é a jurisprudência deste E. Tribunal, que deve ser prestigiada:



    (...)



    Não se pode deixar de considerar que a moradia, de fato, é direito social (art. 6º CF), mas a forma como este direito deve ser implantado, na sua natureza coletiva e não apenas como direito subjetivo individual, impõe que o Poder Judiciário não adentre o campo próprio do Executivo na criação de políticas públicas eficientes e que respeite os limites orçamentários e de responsabilidade fiscal, sob pena de prejuízo ao próprio interesse público.



    Logo, não pode ser desconsiderado o esforço e contexto maior da Administração Pública em responder às dificuldades próprias da política habitacional da cidade de São José dos Campos. E, ainda, não pode, o Poder Judiciário, invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, sob pena de invadir competência constitucional exclusiva, em afronta ao princípio da tripartição dos poderes da República.



    Não há, ainda, desvio de finalidade, abuso da Administração e não se mostra teratológica nem fora do ordenamento jurídico atinente à matéria da assistência social, a conduta administrativa direcionada ao apelado. Logo, não pode o Poder Judiciário conceder provimento que assegure moradia irregular em parcelamento clandestino de solo congelado, o que até importaria em violação aos princípios da legalidade e da isonomia, em detrimento dos critérios e dos recursos de política pública social.



    As normas constitucionais ou de força constitucional, por incorporação de tratados e convenções internacionais ao direito pátrio, com a ratificação pelo Congresso Nacional, que se reportam ao direito social de moradia, outrossim, são programáticas e nada mudam a sorte do recorrido. 



    Logo, não há, no caso, como negar o direito reclamado, como que concorda a Procuradoria Geral de Justiça:



    (...)



    Dessa forma, uma vez que a construção foi erigida em descompasso com a legislação municipal, para além da necessária observância à liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública nº 1019922-69.2016.8.26.0577 (2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos), de rigor o provimento dos recursos (voluntário e do reexame necessário).



    Nesse contexto, de nada vale a classificação do imóvel em zona de interesse social (ZEIS), nem a eventual regularização fundiária (quer no foco do interesse específico, quer no foco do interesse social Reurb-E ou Reurb-S), nem ainda invocar precedentes em que se optou por obstar a demolição ante a viabilidade de regularização, nem, enfim, o esforço em se buscar apoio na teoria da ponderação de valores. O que realmente é decisivo para os autos, é que a análise de ilegalidade do parcelamento e da ocupação, bem como da possível regularização já se fez, em modo concreto para o local, e, então, definiu-se, inclusive por decisão judicial, pelo congelamento da área até a efetiva regularização, evitando, com isso, não agregar situações irregulares; no entanto, a presente obra não atendeu esse rumo já fixado, erguendo-se a construção em foco não só fora da legalidade, mas também em desrespeito à mencionada determinação judicial de congelamento da área.



    Daí, repita-se, não há uma alternativa exceto a do provimento do recurso voluntário e do reexame necessário, para, em reforma da r. sentença, julgar procedente a demanda, com a determinação para que o prazo para demolição seja fixado em sede de cumprimento de sentença.



    Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ, EDCL. no RMS nº 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas, mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário e ao reexame necessário, para em reforma da r. sentença julgar procedente a demanda, com determinação, nos termos retro mencionados.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.465/17 e leis municipais) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte que tratam especificamente do tema em questão:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desocupação. Demolição. Loteamento irregular. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1539071 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24-04-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1323631 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07-10-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o direito de propriedade não é absoluto, podendo sofrer limitações. Precedentes. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, providências vedadas neste momento processual. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 829437 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02-02-2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente